Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA No 1076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. A hipótese em exame diz respeito à possibilidade ou não de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, às demandas em que o valor da causa ou do proveito econômico for elevado.
3. Ao julgar o Recurso Especial no 1.850.512-SP (tema no 1076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC".
4. No caso em deslinde, a aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corresponde ao montante de R$ 9.537,39 (nove mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), quantia que não se mostra consentânea com o grau de complexidade da controvérsia.
5. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
6. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
7. A matéria apreciada nos presente autos, a despeito do que foi deliberado por ocasião do julgamento do REsp no 1.850.512-SP (Tema repetitivo no 1076) tem nítida feição constitucional. 7.1 Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil, e, portanto, como é elementar, aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 7.1. É necessário examinar com a devida atenção o teor do voto condutor no presente caso. 7.2. Para afastar eventuais dúvidas, reitere-se que na hipótese em exame não houve a aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8.1. Acórdão ratificado.